Tribunal: TJDFT
Processo: 0718372-90.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE À LUZ DAS PECULIARIDADES DO CASO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de adjudicação compulsória e reparação por danos morais, julgou procedentes os pedidos constantes da petição inicial e condenou a parte ré ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$500.000,00 – quinhentos mil reais).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se há possibilidade de correção do valor da causa; e (ii) se é possível a fixação dos honorários advocatícios por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando que a presente ação visa à adjudicação compulsória de imóvel objeto de contrato celebrado entre as partes, cumulada com pedido de reparação por danos morais, impõe-se reconhecer que o valor da causa deve corresponder à soma do valor do contrato com o montante pleiteado a título de compensação, por refletir o proveito econômico pretendido ou o prejuízo em debate na presente lide, nos termos do art. 292 do CPC.
4. A fixação da verba honorária no percentual previsto no citado § 2o do art. 85 do CPC sobre o valor da causa, estabelecido em R$500.000,00 (quinhentos mil reais), resultaria em quantia superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais) de honorários sucumbenciais, importância dissociada das peculiaridades do feito.
5. Se o valor dos honorários sucumbenciais encerrar quantia elevada e em desacordo com as peculiaridades do feito, a fixação equitativa da verba honorária é medida que se impõe, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, atentando-se, principalmente, ao trabalho despendido e à complexidade da demanda.
6. Os valores previstos na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF são recomendados para a hipótese de contratação de serviços advocatícios, ou seja, para o ajuste de honorários advocatícios contratuais, de natureza diversa dos honorários advocatícios sucumbenciais. Assim, propõe-se apenas um parâmetro para conferir mais objetividade à apreciação equitativa, mas sem eficácia vinculante ao magistrado (AgInt no REsp n. 1.938.659/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 12/12/2022.).
7. A adoção do valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) da tabela de honorários da OAB/DF, estabelecida em 25 (vinte e cinco) URH, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da pequena complexidade da demanda, lastreada em prova documental, sem a produção de provas orais ou periciais, sendo que o trâmite processual perdurou por 3 (três) meses e não demandou excessivo labor do causídico, porquanto não houve necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento. O percentual fixado remunera o trabalho desenvolvido no processo em observância à dignidade da profissão e, de outro, evita o enriquecimento sem causa do advogado da parte vencedora.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.